Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de entendimento, no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”.
2. No caso, foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual, pois suprida a falta da citação com o comparecimento espontâneo do executado e a oposição de exceção de pré-executividade.
3. De acordo com os artigos 915 e 239, § 1o, do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do comparecimento espontâneo do executado aos autos.
4. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, cabe ao Juízo de primeiro grau rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.